Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Processo : 0713680-68.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 229635092 dos autos originários n. 0702588-39.2025.8.07.0018) que indeferiu a gratuidade de justiça aos autores, aqui agravantes. Fundamentou o juízo a quo: Em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, os autores juntam contracheque cujo rendimento supera 5 salários mínimos e não há qualquer comprovação de gastos que não sejam meramente voluntários. Ademais, as custas no DF são módicas. Os agravantes sustentam a necessidade de análise da renda líquida e do grau de endividamento dos postulantes à benesse. Salientam que o CPC não estabelece critérios objetivos para o deferimento da gratuidade de justiça. Destacam que “Tais encargos representam uma barreira de acesso à Justiça para quem não dispõe de recursos suficientes, especialmente, honorários periciais, que podem alcançar valores elevados, a depender da complexidade da perícia e da especialização exigida do profissional”. Afirmam que somente os agravantes Maria Helena, Crislene e Marcos Vinicius recebem renda líquida superior a cinco salários mínimos, anotando que Maria Helena anexou documentos que comprovam despesas recorrentes com medicamentos. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o juízo a quo indeferiu a gratuidade porque os agravantes recebem mais de cinco salários mínimos, não há comprovação de gastos excessivos e as custas no DF são módicas. Todavia, os contracheques anexados demonstram que os agravantes, com exceção de Maria Helena, Crislene e Marcos, recebem remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos. Por sua vez, Maria Helena juntou comprovante de despesas com medicamentos que superam R$ 1.500,00 (id. 229590464 na origem), além de prestações que comprometem parcela considerável de sua renda. Crislene Rodrigues também apresentou comprovantes de pagamento de aluguel, plano de saúde, entre outros, a fim de confirmar a alegada hipossuficiência (id. 70627856 na origem). Já o agravante Marcos também é servidor da mesma categoria e, embora perceba renda superior a cinco salários mínimos, não vislumbro impedimento à concessão da benesse, uma vez que a remuneração não excede em grande medida o teto estabelecido pela Defensoria Pública e por esta Turma. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) Além do mais, as provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que os agravantes estão ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ainda, evidente o periculum in mora, porque o juízo singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator